Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA. DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E DE AUTORIA. INDÍCIOS PRESENTES. NULIDADE BUSCA PESSOAL. ANÁLISE APÓS INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão da ausência de justa causa para a ação socioeducativa.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da busca, justificando a revista pessoal sem mandado judicial; (ii) definir se a representação apresentada pelo Ministério Público deve ser recebida.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente não há necessidade, para a propositura da representação, da existência de prova pré-constituída acerca da autoria e materialidade do ato infracional, bastando lastro probatório mínimo para seu recebimento, no caso, presente em face da tentativa de evasão no momento da abordagem e da apreensão das substâncias ilícitas na posse do investigado, o qual admitiu o fato e reconheceu o objetivo de venda do entorpecente.
4. Eventual nulidade da busca pessoal somente pode ser depois da instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo:
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; ECA, artigos 158 e 182; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913764, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024.